Tribunal: TJMT
Processo: 1034424-70.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034424-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA CASARI - CPF: 957.331.161-53 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR DEMONSTRADA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE ALEGA PAGAMENTO DA FATURA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese - Inteligência do art. 435 do CPC.

2. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e demonstrada pelo banco a existência de faturas do cartão de crédito inadimplidas pelo recorrente, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Sentença de improcedência mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
promovente
em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, fundamentando que o autor se encontra inadimplente e, portanto, a restrição diz respeito a exercício regular de direito pelo reclamado.

O recorrente sustenta que o recorrido restringiu seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, fazendo-se constar débito datado de 20/07/2019, porém a fatura referente a este mês foi quitada em 15/06/2019. Afirma ainda que a fatura no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), vencida em 20/07/2019 foi quitada na data do vencimento, colacionando as razões recursais o comprovante de pagamento. Assim, alega que foi negativado por dívida quitada, requerendo a reforma da sentença para declarar inexigível o débito, bem como condenar a parte reclamada a indenizar os danos morais.

Ao recorrente foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça – Id. 109493091.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença – Id. 109493092.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que o Recorrente juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual pelo recorrente.

O recorrente afirma que possuía relação jurídica com o recorrido e que em 15/06/2019 realizou o pagamento do saldo residual de R$ 1.101,12 (mil cento e um reais e doze centavos), referente ao contrato nº 005069732780000. Sustenta que em 03/09/2020, teve ciência que o recorrido restringiu indevidamente seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, por um débito datado de 20/07/2019, no valor de R$ 509,22 (quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos), juntado cópia da fatura no valor de R$ 1.101,12 (mil cento e um reais e doze centavos) e comprovante de pagamento.

O recorrido defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente utilizou o cartão de crédito fornecido pelo banco, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora. Afirma que pagamento realizado pelo recorrente em 15/06/2019 foi processado em 15/06/2019, ou seja, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis previsto em contrato. Assevera que o débito negativado refere-se a fatura com vencimento em 20/07/2019, que inicialmente constava no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e, razão do não pagamento posterior foi reajustado com os encargos devidos.

A fim de comprovar a tese defensiva, acosta as faturas de consumo, telas sistêmicas com informações de uso do cartão e histórico emitido pelo SCPC.

Pois bem, compulsando os autos e os documentos anexados pelas partes na fase instrutória, verifica-se que a fatura no valor de
R$ 1.101,12 (mil, cento e um reais e doze centavos),
paga pelo recorrente em 15/06/2019 corresponde à fatura com o vencimento em
20/06/2019
. Entretanto, embora o reclamante afirme ter quitado o débito residual do seu cartão, verifica-se que após o aquela data, novas faturas foram geradas, não sendo o seu pagamento devidamente comprovado nos autos, a saber as faturas correspondentes ao período de

20/07/2019 a 20/10/2019.

Desse modo, uma vez não comprovado o correto pagamento dos débitos decorrentes das faturas de consumo do cartão de crédito, bem como, não sendo negada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ilegalidade da inscrição realizada em
03/09/2020,
devendo ser mantida a sentença proferida em todos os seus termos.

A esse respeito, colaciona-se entendimento já proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA. JUNTADA DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O REGISTRO DE COMPRAS E PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na petição inicial a Autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, simplesmente argumenta que não possui débito com o Reclamado, bem como afirma que não chegou a receber nenhuma notificação, mas, o Reclamado instruiu a sua defesa com cópias de faturas de cartão de crédito com o registro de compras e pagamentos realizados, durante longo lapso temporal, circunstâncias que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade da obrigação ora questionada.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que nega a existência de relação jurídica que restou comprovada nos presentes autos, fato que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. Reduz-se o valor da multa por litigância de má-fé se esta extrapolou os limites previsto no ‘caput’ do art. 81, do CPC.
(N.U 1000301-77.2018.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 1o% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022